Tribunal: TJDFT
Processo: 0060508-48.2007.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0060508-48.2007.8.07.0016 APELANTE: WAGNER PINTO DA ROCHA APELADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, ESPOLIO DE SEBASTIAO DE SOUSA E SILVA DESPACHO Colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 24 de abril de 2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR